Tribunal: TJBA
Processo: 8001924-79.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001924-79.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
EDEBALDO DOS ANJOS LIMA, MARILIA CABRAL SANCHES, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: ANGELINA ALVES FEITOZA

Advogado(s)
:
ISAC DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA FACHESF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RÉ QUE NÃO APRESENTOU OS DOCUMENTOS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA APÓS ORDEM JUDICIAL. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA CHESF. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS AJUIZADA CONTRA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA, ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA PARA LITÍGIOS LIGADOS ESTRITAMENTE AO PLANO PREVIDENCIÁRIO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RESP N.º 1370191/RJ, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 936/STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO PATRONO DO RÉU EXCLUÍDO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC/2015. RECURSO DA FACHESF CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA CHESF CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8001924-79.2015.8.05.0191
, tendo, como apelantes,
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF
e
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
, e, como apelada
ANGELINA ALVES FEITOZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DE FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF
, e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DE COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator